Tribunal: TJBA
Processo: 8002696-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002696-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL CARLOS MOINHOS BISPO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL CABÍVEL. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002696-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SAMUEL CARLOS MOINHOS BISPO e como apelada PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.